Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. REFORMA DA SUCUMBÊNCIA. PATRONO DA AUTORA LITIGANDO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA.
1. O advogado não tem legitimidade para pleitear em nome próprio a reforma de condenação em custas e honorários advocatícios imposta à parte que patrocina, ainda mais porque tal verba não é destinada a si, mas ao advogado da parte adversa.
2. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.